Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713123-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO GRIPP DE MELO, MARINA CARDOSO LADISLAU RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO O recurso interposto pelos autores não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos dos artigos 12-A e 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. Na hipótese, a r. Sentença atacada foi disponibilizada no DJE em 30/11/2022 (Id. 44059832) e publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 1/12/2022. Portanto, considerando o transcurso do prazo recursal de 10 dias úteis, computando a indisponibilidade do pje nos dias 7/12 e 12/12, bem como o recesso do dia 8/12, o prazo fatal se deu em 23/1/2023. Porém, o Recurso Inominado em questão somente foi interposto na data 27/1/2023, após escoado o prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). Suspendo a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora